Tribunal: STF
Processo: AI 239874
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-08-10
Data de publicação: 1999-08-10

Ementa:
E M E N T A: RECURSO DE AGRAVO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CORRETAMENTE DENEGADO NA ORIGEM- FGTS - CORREÇÃO MONETÁRIA - MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL - HIPÓTESE DE OFENSA REFLEXA - INADMISSIBILIDADE
DO APELO EXTREMO - AGRAVO IMPROVIDO.
SOMENTE O CONFLITO DIRETO E IMEDIATO COM O TEXTO DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL ENSEJA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
- O exame da matéria em debate - correção monetária das
contas vinculadas do FGTS - reclama a necessária análise de diplomas
normativos de caráter infraconstitucional. A alegada ofensa à
Constituição, acaso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, por
exigir - para efeito de seu reconhecimento - confronto prévio da
legislação comum com o texto constitucional, circunstância esta que,
por si só, basta para inviabilizar o conhecimento do recurso
extraordinário. Precedentes.
RAZÕES DE ESTADO NÃO PODEM SER INVOCADAS PARA JUSTIFICAR O
DESCUMPRIMENTO DA CONSTITUIÇÃO.
- É preciso advertir que as razões de Estado - quando
invocadas como argumento de sustentação da pretensão jurídica do
Poder Público ou de qualquer outra instituição - representam
expressão de um perigoso ensaio destinado a submeter, à vontade do
Príncipe (o que é intolerável), a autoridade hierárquico-normativa
da própria Constituição da República, comprometendo, desse modo, a
idéia de que o exercício do poder estatal, quando praticado
sob a égide de um regime democrático, está permanentemente exposto
ao controle social dos cidadãos e à fiscalização de ordem
jurídico-constitucional dos magistrados e Tribunais.